Tribunal: STF
Processo: HC 262486
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.S.L., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.909.998/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa de menor valor, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima.  



    Requer, ao final, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como a adequação do regime inicial do cumprimento da reprimenda.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula nº 182/STJ. 2. A decisão agravada considerou que a parte agravante não impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, os quais incluíam: deficiência de fundamentação, Súmula nº 518/STJ e Súmula nº 7/STJ. 3. O agravante alegou que sua defesa impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, afirmando que o agravo em recurso especial atacou diretamente a incidência da Súmula nº 7/STJ, argumentando que a pretensão recursal não se baseia em reexame de provas, mas na revaloração jurídica dos fatos e na violação de leis federais. Também sustentou que o recurso especial combateu a aplicação da Súmula nº 518/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentado pelo agravante impugnou de forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, conforme exigido pela Súmula nº 182/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a parte agravante deve impugnar, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, sob pena de incidência da Súmula nº 182/STJ. 6. A decisão que inadmite um recurso especial é incindível, e a impugnação deve ser integral, não bastando atacar apenas um dos fundamentos. 7. No caso em questão, o agravo em recurso especial apresentado pelo agravante não abordou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de origem. 8. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula nº 182/STJ, está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A parte agravante deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, sob pena de incidência da Súmula nº 182/STJ. 2. A decisão que inadmite um recurso especial é incindível, e a impugnação deve ser integral, não bastando atacar apenas um dos fundamentos”. (e-doc. 12)



    No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A defesa do agravante sustenta que a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula nº 182/STJ, deve ser reconsiderada, pois todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem foram devidamente impugnados. 



    A decisão de inadmissibilidade, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apontou a deficiência de fundamentação (Súmula nº 283/STF) e a pretensão de reexame de provas (Súmula nº 7/STJ) como óbices ao recurso especial. 



    A defesa alega que o agravo em recurso especial combateu diretamente a Súmula nº 7/STJ, afirmando que a análise do caso não exige o revolvimento de provas, mas sim a revaloração dos fundamentos já presentes na sentença e no acórdão. No entanto, a decisão monocrática do STJ que não conheceu do agravo também mencionou a Súmula nº 518/STJ e a deficiência de fundamentação como motivos para a inadmissão.



    A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que a parte agravante deve impugnar, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, sob pena de incidência da Súmula nº 182/STJ. A decisão que inadmite um recurso especial é incindível, e a impugnação deve ser integral, não bastando atacar apenas um dos fundamentos. 



    No caso em questão, o agravo em recurso especial apresentado pelo agravante não abordou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de origem. 



    Portanto, a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula nº 182/STJ, está em consonância com o entendimento desta Corte. Não há razões para a reforma da decisão agravada, uma vez que a parte não atacou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial”. (e-doc. 12, p. 3-4, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Nota-se que o STJ sequer examinou as teses apresentadas pela defesa.



    Nesses termos, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que superado esse óbice, o Tribunal local ao negar a aplicação do redutor, ressaltou que “Na terceira fase, não era mesmo o caso de reconhecimento do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, em razão das inúmeras mensagens em seu aparelho celular mencionando a compra e venda de drogas (fls. 155/163), o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas e obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado”. (e-doc. 5, p. 14)



    Com efeito, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente